Tribunal: TJPA
Processo: 0806712-98.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806712-98.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806712-98.2026.8.14.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
Recorrente: Ismael dos Santos Neto
Recorrido: Acrux Securitizadora S.A.

Relator:
Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO E EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou alegação de nulidade da citação postal e determinou o regular prosseguimento do feito.

O executado sustenta que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual e que a diligência ocorreu em endereço que não corresponde ao seu domicílio, requerendo a declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal de pessoa física quando (i) o Aviso de Recebimento é assinado por terceiro sem comprovação de vínculo com o citando e (ii) realizada em endereço que não corresponde ao seu domicílio, bem como se os atos processuais subsequentes devem ser anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável à observância do contraditório e da ampla defesa.
5. O art. 248, §1º, do CPC exige que, tratando-se de pessoa física, a carta citatória seja entregue ao próprio citando, que deverá assinar o respectivo recibo.
6. A assinatura do Aviso de Recebimento por terceiro estranho à lide, sem demonstração de vínculo com o executado, aliada à comprovação de que a diligência ocorreu em endereço diverso de seu domicílio, evidencia inobservância da forma legal, ensejando a nulidade do ato, nos termos do art. 280 do CPC.
7. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes que dela dependam, ressalvadas as medidas constritivas efetivadas antes da citação, por possuírem natureza cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A citação postal de pessoa física exige a entrega da correspondência ao próprio citando, com sua assinatura no Aviso de Recebimento, sob pena de nulidade. 2. A realização da citação em endereço diverso do domicílio do executado, aliada ao recebimento por terceiro sem comprovação de vínculo, invalida o ato citatório. 3. A nulidade da citação implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, ressalvadas as medidas constritivas anteriores de natureza cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 248, §1º, e 280.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801036-54.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro, j. 10.12.2024; TJSP, AI nº 2356562-48.2025.8.26.0000, Rel. Des. Regis de Castilho Barbosa Filho, j. 11.03.2026.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Os autos vieram a esta relatoria conclusos para decisão na data de 13/04/2026.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISMAEL DOS SANTOS NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0819090-68.2023.8.14.0040, que, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de nulidade da citação do executado, mantendo hígido o ato citatório.

A decisão recorrida (Id 168386881, autos de origem), afastou a preliminar de nulidade suscitada pelo ora agravante, sob o fundamento de que a correspondência citatória foi encaminhada ao endereço obtido em sistemas oficiais, reputando válido o recebimento por terceiro, por não ser circunstância suficiente para invalidar o ato, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (Id 34699011), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, ao argumento de que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual, sem comprovação de vínculo com o executado, em afronta ao art. 248, §1º, do CPC; a imprescindibilidade da citação válida para a formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; a necessidade de declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive eventuais constrições realizadas via SISBAJUD, alegando tratar-se de verbas de natureza salarial; a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação; ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação e determinando a reabertura de prazo para apresentação de defesa.

Em contrarrazões (Id 35669087), a agravada sustenta, a validade da citação postal realizada no endereço do executado, obtido por meio de sistemas oficiais, inexistindo irregularidade quanto ao local da diligência; que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro com o mesmo sobrenome do executado, o que reforça a presunção de vínculo familiar e legitimidade para o recebimento; que, nos termos dos arts. 242 e 248, §1º, do CPC, não se exige que a citação postal seja recebida exclusivamente pelo citando, sendo suficiente o recebimento por pessoa apta em seu domicílio; a ausência de prova de que o executado não residia no endereço indicado ou de qualquer irregularidade no recebimento; a inexistência de fundamento para suspensão dos atos constritivos; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Desembargador Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da validade da citação realizada por via postal, notadamente diante do recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro estranho à relação processual e em endereço que não corresponde ao domicílio do executado, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

No tocante à citação postal, dispõe o art. 248, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 248. (...)

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que, tratando-se de pessoa física, a entrega da carta citatória deve ser realizada ao próprio citando, a quem incumbe assinar o respectivo recibo.

No caso concreto, verifica-se que o Aviso de Recebimento (Id 154275646, autos de origem) foi firmado por terceiro estranho à relação processual, sem qualquer demonstração de vínculo com o executado. Ademais, conforme se extrai dos documentos juntados pelo agravante nos autos de origem, notadamente comprovante de residência e procuração (Ids 167961811 e 167961809), o endereço em que realizada a citação não corresponde ao seu domicílio.

Assim, resta evidenciado que o ato citatório não observou a forma legal exigida, pois não houve entrega da correspondência ao citando, tampouco se comprovou que o local da entrega correspondia ao seu endereço residencial, de forma a presumir a validade da citação.

A irregularidade atrai a incidência do art. 280 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Neste mesmo sentido tem sido o entendimento deste Tribunal e de outros tribunais pátrios, pelo reconhecimento de nulidade do ato de citação, quando constatada a ausência de cumprimento do disposto no art. 248,§1º do CPC:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O

magistrado deve interpretar os pedidos da inicial de forma lógico-sistemática, considerando a causa de pedir e a pretensão global deduzida. A fixação dos alimentos em 25% do salário bruto não configura

julgamento ultra ou extra petita, pois se alinha ao pedido inicial e à

fundamentação apresentada, de acordo com precedentes do STJ.

A

citação de pessoa física pelo correio exige que a carta citatória seja entregue diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar no

aviso de recebimento, conforme art. 248, § 1º, e art. 280 do CPC/2015. No caso, constatou-se que a citação foi recebida por terceiro, sem comprovação de ciência do ato pelo apelante, caracterizando nulidade da citação.

A

jurisprudência do STJ reforça a necessidade de entrega direta ao citando em situações análogas, sendo vedada a aplicação da teoria da aparência

para validar a citação realizada.

(...)

Tese de julgamento:

Não

configura julgamento extra petita ou ultra petita a fixação de alimentos

com base na interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

A

citação postal de pessoa física exige a entrega direta ao citando, sob pena de nulidade do ato, nos termos dos arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

(...)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
, nos termos do voto nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801036-54.2023.8.14.0040 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-10)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade de citação em ação de execução por quantia certa, apesar de a correspondência ter sido entregue em endereço onde o representante legal da executada não residia há mais de dez anos. A decisão rejeitou pedidos de nulidade da citação e desconstituição de atos processuais subsequentes, incluindo bloqueios de valores, e a reabertura do prazo para embargos à execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação realizada por via postal, que foi recebida por pessoa estranha à lide, e a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes. III. Razões de Decidir 3.
A citação postal foi assinada por terceiro, estranho ao processo, o que configura nulidade do ato citatório, conforme arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 4. A nulidade da citação acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, exceto medidas constritivas realizadas antes da citação, que têm natureza cautelar.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura do prazo de defesa, mantendo-se os atos constritivos anteriores à citação nula. Tese de julgamento: 1. A citação de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, sob pena de nulidade. 2. A nulidade da citação implica a nulidade dos atos subsequentes, exceto medidas cautelares.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23565624820258260000 São Paulo, Relator.: Regis de Castilho Barbosa Filho, Data de Julgamento: 11/03/2026, Núcleo 4.0-T. VI (DP1), Data de Publicação: 25/03/2026)

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação, por violação direta às disposições legais que regem o ato, comprometendo sua finalidade essencial de dar ciência inequívoca da demanda ao executado.

Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se, por consequência lógica, a nulidade dos atos processuais subsequentes que dela dependam, em razão da ausência de formação válida da relação processual.

Ressalvam-se, todavia, as medidas constritivas eventualmente efetivadas antes da citação, por possuírem natureza cautelar e não dependerem da prévia angularização da relação processual.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para declarar nula a citação do agravante, bem como os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de defesa, mantendo-se, contudo, eventuais atos constritivos realizados anteriormente à citação nula.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026